Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-04.1993.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-04.1993.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 814.433.588-00 (APELANTE), JOAQUIM JAIR XIMENES AGUIAR - CPF: 004.062.101-44 (ADVOGADO), FERNANDO JACOB FILHO - CPF: 736.643.168-00 (ADVOGADO), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (ADVOGADO), LAURO SIRENA - CPF: 004.533.409-97 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), VALENTIM SIRENA - CPF: 117.723.609-53 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MAURO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 974.193.208-10 (APELANTE), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (APELANTE), DAISY DA CRUZ GOUVEIA SPADA - CPF: 028.412.468-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 974.193.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO - CPF: 323.445.548-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), RUI AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 040.160.508-63 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA UMA PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – RECURSOS DOS REQUERIDOS – ACÓRDÃO ÚNICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS PELOS AUTORES/APELADOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1- Não há falar em ofensa ao princípio da congruência quando o Juiz singular profere o
decisum
dentro dos limites do pedido dos Autores/Apelados e da resposta do Requeridos/Apelantes; contudo, firma convicção de que os Recorridos comprovaram os requisitos necessários à procedência dos pedidos.

2- O ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção e, por esse motivo, a legitimidade ativa é analisada com base apenas nas afirmações do Autor. Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada na propriedade do imóvel e na posse injusta dos Apelantes; logo, não há dúvidas de que os autores tem legitimidade para a propositura da Ação Cautelar de Sequestro e Ação Reivindicatória.

3- De acordo com precedentes do STJ, o interesse processual
“deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."
(STJ, REsp 1.249.482/BA). Não há lugar para dúvida quanto ao cabimento da Ação Reivindicatória quando a parte, com base no domínio, e invocando seu
jus possidendi
, recorre ao Poder Judiciário para reaver a coisa de quem (segundo alega) injustamente a possui.

4- Na Ação Reivindicatória o Autor tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.
In casu
, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos pelos Autores/Apelados.

5- Acolhida a pretensão autoral nos autos da ação principal (Ação Reivindicatória), impositiva a procedência do pedido formulado na demanda cautelar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000020-04.1993.8.11.0018

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Francisco Affonso de Albuquerque
,
Mauro Affonso de Albuquerque
,
Rui Affonso de Albuquerque
e
Carlos Affonso de Albuquerque
em razão da sentença
una
proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação Cautelar de Sequestro e Ação Reivindicatória, ambas ajuizadas por
Lauro Sirena
e sua esposa
Lourdes Pasinato Sirena
, V
alentim Sirena
e sua esposa
Marcelina Brandalise Sirena
,
Orestes Bnafadini
e outros.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados tanto na Ação Cautelar quanto na lide principal; logo, declarou os Autores/Recorridos legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, determinou a imediata reintegração/manutenção na posse do bem e a expedição do respectivo mandado.

Os Requeridos/Apelantes foram condenados a indenizar todos os danos causados, decorrentes da extração irregular de madeiras, com a ressalva de que os valores deverão ser apurados na fase de liquidação, além de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Os Apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação ou congruência, bem como violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Também alegam que os Apelados são carecedores de ação, pois lhes falta interesse e legitimidade processual.

Pedem a nulidade da sentença, a fim de que outra seja proferida em conformidade com o artigo 249, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Ritos.

De outro norte, os Apelantes alegam que este Recurso deve ser julgado de forma monocrática, com fundamento no artigo 1.009, § 1.º, inciso I, c/c artigo 932, inciso IV, alínea “b”, ambos do CPC, pois a sentença vai de encontro ao que foi decidido pelo STJ, no REsp 1382932/DF, sob a sistemática dos repetitivos.

No mérito, sustentam que os Recorridos não comprovaram os requisitos necessários para a procedência do pedido reivindicatório, em especial a posse injusta.

Asseveram que jamais estiveram na posse do Lote São Benedito, mas sim na posse justa de sua propriedade, consubstanciada na matrícula n° 8.965, que fica dentro da Gleba “A” do Lote Lanceiro.

Ao final, pugnam pelo provimento do Recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id. 134571158, em que os Apelados rechaçam os fundamentos do Recurso e requerem a manutenção da sentença invectivada.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 04 de julho de 2023.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023